Tribunal: TJDFT
Processo: 0701960-06.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. FRAUDE COMETIDO POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO CONTRA IDOSO.
1. Se o conjunto probatório indica a materialidade e a autoria do delito, impõe-se a manutenção do decreto condenatório. No caso, a palavra da vítima, tanto na delegacia como em juízo, mostra-se coesa e harmônica.
2. Demonstradas ambas as qualificadoras, não há qualquer impedimento de que o furto qualificado por abuso de confiança (§ 4o, II, do art. 155 do CP) também se dê mediante fraude e por meio de dispositivo eletrônico (§ 4o-B do art. 155 do CP).
3. Recurso não provido.